Tribunal: TJES
Processo: 0012448-12.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012448-12.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOAO BRAGA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO PAN S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. O agravante, ao interpor o agravo, não comprovou o recolhimento do preparo nem formulou pedido de gratuidade de justiça. Foi intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas efetuou o recolhimento na forma simples, em descumprimento da determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recolhimento do preparo em valor inferior ao devido, após intimação para pagamento em dobro, caracteriza deserção; e (ii) determinar se é possível a complementação posterior do preparo após o prazo estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC determina que o recurso deve ser instruído com a comprovação do preparo, sendo permitida a intimação para regularização em dobro apenas uma vez. O descumprimento da intimação enseja a deserção do recurso.

A jurisprudência do STJ, com base na Súmula 187, reitera que a ausência de regularização do preparo no prazo fixado, com recolhimento integral em dobro, inviabiliza o conhecimento do recurso, em razão da preclusão consumativa.

Não se admite a complementação posterior ao prazo estipulado, conforme entendimento consolidado no STJ e no Tribunal de origem, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

No caso concreto, embora tenha sido intimado para realizar o pagamento em dobro, o agravante efetuou o recolhimento na forma simples, descumprindo o comando normativo e confirmando a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de regularização do preparo em dobro, após intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, caracteriza deserção do recurso.

Não é possível a complementação do preparo após o prazo estipulado, em razão da preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput, §§ 4º e 5º; Lei 9.974/2013, art. 8º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.601/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.487.508/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.115.133/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/6/2024, DJe 12/6/2024.

TJES, Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, nº 5000922-88.2022.8.08.0000, rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 30/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012448-12.2019.8.08.0011

AGVTE:
BANCO PAN S.A.

A
GVDO
:

JOÃO BRAGA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

P
RELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESERÇÃO.

Consoante relatado, t
rata-se de

agravo interno
interposto
pelo
BANCO PAN S.A.

contra a decisão monocrática de ID 8406009, na qual não conheci do recurso de apelação face sua intempestividade.

Num primeiro contato com o coligido recursal, verificou-se que o A
gravante
não comprovou o preparo e nem formulou pedido de gratuidade da justiça.

Assim, nos termos
da decisão ID 9710950,
e
m cumprimento ao previsto no
art.
1.007
, §
4
º
do Código de Processo Civil
,
determin
ou-se
a
sua
intimação
para
recolhimento do preparo em dobro.

Entretanto, a despeito de regular intimação, o
preparo foi recolhido na forma simples
(art.8º, §1º, da Lei 9.974/2013),
o que enseja a aplicação da deserção
.

Nesse sentido é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DAS GUIAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "no ato de interposição, o Recurso Especial deve estar acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (REsp 1.741.793/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 22/11/2018).
3. A não comprovação do pagamento, em dobro, do preparo recursal ou a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.443.601/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO NO PRAZO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a "[...] determinação do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015 é obrigação processual da parte. Assim, determinando à parte que realize o pagamento em dobro, cabe a ela fazê-lo ou impugnar a determinação com o Recurso apropriado. A juntada de nova petição, sem cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, diante da falha na comprovação do preparo, gera a preclusão para realizar o ato de comprová-lo." (AgInt no AREsp n. 2.264.472/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.487.508/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DO CÓDIGO DE BARRAS NO SUPOSTO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. [...].
3. Nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, a parte será intimada para recolhimento do preparo recursal em dobro quando interpor o recurso sem a comprovação das respectivas taxas judiciárias, de modo que, caso não atenda a determinação a contento, seu recurso será considerado deserto, nos termos da Súmula 187/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.115.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Espelha o mesmo entediamento, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESERTO.
1 – O agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007, caput, do CPC. 2 – Devidamente intimado para que adotasse a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.
3 – Agravo interno não conhecido.
(
TJES, Classe:
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
, nº 5000922-88.2022.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022)

Outrossim, nos termos do art. 1.007, §5º, do Código de Processo Civil
1
, o recolhimento na forma simples não autoriza a posterior complementação do preparo, haja vista a preclusão consumativa.

A propósito, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/73. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO.
1. Como cediço, uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
2
. Caso concreto em que, nada obstante deferido ao agravante prazo para regularização do preparo, mediante seu recolhimento em dobro, limitou-se ele a efetuar o pagamento de forma simples.
3 Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado. 2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022 ). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que " Na hipótese, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que "uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.)
3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso.
Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024.)

No mesmo sentido, neste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL
, nº 0000435-06.2020.8.08.0056,
Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2023;
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002098-39.2021.8.08.0000
, RELATORA: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
29/11/2022;
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005912-59.2021.8.08.0000
, RELATOR: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA,
Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
18/04/2022.

Destarte, não autorizada a complementação, de rigor negar-se seguimento ao recurso.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a ausência
de regularidade do
preparo.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.